Tribunal: CARF
Processo: 10880.689778/2009-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.689778/2009-96
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.682 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2021
Assunto
COMPENSAÇÃO, LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO
Recorrente
ALMEIDA, ROTENBERG E BOSCOLI - SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem junte aos autos os documentos
comprobatórios mencionados no recurso voluntário. Na impossibilidade, intime o contribuinte a
apresentá-los em 20 (vinte) dias. Em seguida, retorne os autos ao CARF.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Salvador Cândido Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro,
Juciléia de Souza Lima e Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o Conselheiro José
Adão Vitorino de Morais.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra a decisão de piso que negou provimento à
manifestação de inconformidade do contribuinte.
Na origem, foi transmitida a PER/DCOMP n° 30270.42954.310308.1.3.04-8555,
em 31/03/2008, consignando a compensação de crédito de COFINS, período de apuração de
30/09/2007, data do vencimento 19/10/2007, com débito de IRPJ do período de apuração
02/2008, data de vencimento 31/03/2008.
Em análise eletrônica, foi emitido o despacho decisório (de 23/10/2009) não
homologando a compensação, porquanto a partir das características do DARF discriminado no
PER/DCOMP foram localizados um ou mais pagamentos integralmente utilizados na quitação de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.689778/2009-96
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.682 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.689778/2009-96

débitos do contribuinte. Então, não teria restado crédito disponível para compensação nos termos
informados no PER/DCOMP.
Em impugnação, o Recorrente apontou que houve erro na apuração da base de
cálculo da contribuição, visto que deixara de reconhecer créditos previstos no regime não-
cumulativo. Aponta que retificou o DACON e, posteriormente, retificou a DCTF. Assim, na data
do despacho decisório, ambas as declarações já tinham sido retificadas. Logo, restaria
demonstrado, por conseguinte, o indébito estampado no PER/DCOMP.
A 14a Turma da DRJ/SP1, acórdão n° 16-33.481, negou provimento ao apelo, com
decisão assim ementada:
COMPENSAÇÃO. CERTEZA. LIQUIDEZ. COMPROVAÇÃO. A compensação de
indébito fiscal com crédito tributário vencido e/ou vincendo está condicionada à
comprovação, pelo contribuinte, da certeza e liquidez do mesmo, sendo insuficiente
para reformar decisão não homologatória de compensação a mera alegação do direito
creditório, desacompanhada de elementos probantes.
DCTF RETIFICADORA. COMPROVAÇÃO COM DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA.
Consideram-se confessados os débitos declarados em DCTF, pelo que qualquer
retificação na mesma deve-se fundar em documentação idônea, em especial a
escrituração contábil, que justifique as alterações realizadas no valor dos tributos
devidos.
Em recurso voluntário, sustenta, em preliminar, que houve a efetiva comprovação
do direito creditório já em manifestação de inconformidade.
Em seguida, tece esclarecimentos sobre a origem do indébito, através de
informações da composição do seu faturamento; alega a impossibilidade de apresentação de toda
a escrituração contábil para comprovação do crédito utilizado na DCOMP (por isso necessária a
prova por amostragem); descreve a comprovação documental do pagamento a maior da COFINS
indicado na DCTF retificadora e a comprovação de retenções da contribuição que afetam a
composição da base de cálculo.
Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente homologação das
compensações.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
Em recurso voluntário, o contribuinte aponta extensa lista de documentos que
comprovariam a liquidez e certeza de seu crédito pleiteado na compensação.
Contudo, a peça não está acompanhada de nenhum dos documentos citados.
Dessa forma, voto por converter o julgamento em diligência para que a unidade de
origem junte aos autos os documentos comprobatórios mencionados no recurso voluntário. Na
impossibilidade, intime o contribuinte a apresentá-los em 20 (vinte) dias. Em seguida, retorne os
autos ao CARF.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.682 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.689778/2009-96

(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro, Relatora

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital